Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabioEM Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Número do processo: 0741784-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HILDA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Medidas em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de superendividamento que indeferiu pedido de Tutela de Urgência em curso na 3a Vara Cível de Ceilândia, processo no 0732703-30.2021.8.07.0003, proposta em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A e do CARTÃO BRB S/A. A agravante alega que contraiu diversos empréstimos e encontra-se superendividada, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário para ver que sejam reduzidos os descontos realizados pelas requeridas em sua conta corrente. Afirma ser devedora dos empréstimos contraídos com o primeiro réu e encontra-se em mora com os dois cartões de crédito, sem condições financeiras de realizar sequer o pagamento mínimo dos cartões. Assim sendo, a situação econômica da autora encontra-se insustentável, pois estará sujeita a juros e correções monetárias e demais encargos dos cartões de crédito. Afirma que o pedido foi indeferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Requer liminarmente, em sede de tutela de urgência recursal, a proibição dos Agravados em procederem aos descontos acima de 30 % da remuneração líquida do Agravante, descontados o imposto de renda e seguro social, reformando a decisão de primeira instância. Em sede de julgamento colegiado, seja confirmado o pedido de tutela de urgência recursal. É o relatório. DECIDO A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Neste exame preliminar dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão, cujo objetivo é atender às demandas elencadas nos incisos I, II e III do art. 3o do Ato mencionado, ou que revelem manifesta urgência, com a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não vislumbro ser o caso. Isso porque, nada obstante, apesar de alegar estar superendividada, não comprovou nessa sede que os descontos acarretarão iminente prejuízo imediato à subsistência dela, podendo tal fato ser analisado pelo Relator natural, sem que haja providências a serem tomadas nesta sede excepcionalíssima do plantão judicial. Posto isso, deixo de apreciar o pedido liminar. Publique-se. Distribua-se oportunamente. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista